Tribunal: TJDFT
Processo: 0732547-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. NULIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO E SAQUES REALIZADOS POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. COMUNICAÇÃO AO BANCO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos julgamentos é exigível a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos invocados pelas partes, motivo pelo qual não há falar em nulidade da sentença por omissão.
2. A sentença de interdição produz efeitos imediatos e oponíveis erga omnes, desde sua publicação, tornando pública a situação do curatelado, conforme preceitua o art. 755, § 3o, do CPC.
2.1. No caso, além da relação existente entre as partes, que denota o conhecimento da interdição aos atos patrimoniais desde a sua declaração, houve a publicação da sentença de interdição definitiva em Edital para conhecimento de terceiros, de modo que a ciência da incapacidade do autor era, também, presumida.
3. Restando caracterizado lesão ao consumidor diante da permissão de saques por pessoa incapaz, devida a condenação por dano moral, sobretudo considerando o fato de o autor ser aposentado, dependente do recebimento de seu benefício do INSS para sua subsistência.
4. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano.
5. Apelação conhecida e não provida.